Tribunal: TJSP
Processo: 2213081-32.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
*Ação declaratória c.c. indenização – Impugnação de assinatura pela autora em documento apresentado pelo réu – Ônus da prova que incumbe a quem o produziu – Aplicação do artigo 429, II, do NCPC – Análise da jurisprudência – Honorários do perito que devem ser custeados pelo Banco – Decisão correta – Honorários do expert – Redução – Impossibilidade – Questão já deliberada no AI no

Ementa:
*Ação declaratória c.c. indenização – Impugnação de assinatura pela autora em documento apresentado pelo réu – Ônus da prova que incumbe a quem o produziu – Aplicação do artigo 429, II, do NCPC – Análise da jurisprudência – Honorários do perito que devem ser custeados pelo Banco – Decisão correta – Honorários do expert – Redução – Impossibilidade – Questão já deliberada no AI no 2207301-14.2022.8.26.0000 – Recurso improvido.*